Tribunal: TJDFT
Processo: 0706769-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706769-59.2020.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU APELADO: VALOR AMBIENTAL LTDA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para parecer. Publique-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator